Tribunal: TJDFT
Processo: 0721321-59.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa. Direito à saúde. Ação de ressarcimento. Recurso inominado. Ressarcimento de despesas com tratamento oncológico na rede privada. Interrupção de quimioterapia no SUS por falta de medicamento. Tema 1.033/STF inaplicável. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 3.289,23, a serem corrigidos, pela Taxa Selic, a partir da citação.
2. Em suas razões recursais (ID 82495115), a parte recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada, pois reconheceu indevidamente o dever de ressarcir integralmente despesas realizadas pelo autor na rede privada após suposta interrupção de tratamento quimioterápico por falta de medicamento na rede pública. Aduz que não houve comprovação de omissão estatal apta a gerar responsabilidade civil, uma vez que inexistem negativa formal de atendimento, demonstração de esgotamento das vias administrativas de regulação, transferência ou remanejamento no âmbito do SUS. Defende que a escolha unilateral pela rede privada suprimiu da Administração a possibilidade de ofertar o tratamento por meio próprio, conveniado ou contratado, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização do Estado. Ressalta que a jurisprudência do TJDFT afasta o ressarcimento quando o tratamento particular decorre de opção do paciente, sem prova inequívoca de negativa ou falha estatal, sob pena de transformar o Poder Público em segurador universal. Aponta, ainda, violação ao princípio da isonomia, pois a condenação privilegia usuário que não se submeteu aos critérios técnicos e impessoais da regulação administrativa, em prejuízo da organização da política pública de saúde e dos demais pacientes em situação semelhante. Acrescenta, subsidiariamente, que eventual ressarcimento não pode observar valores livremente praticados pela rede privada, devendo ser limitado à Tabela SUS, nos termos do Tema 1.033 do STF, a fim de evitar subvenção indireta à iniciativa privada e preservar o regime constitucional da saúde pública. Com esses argumentos, em síntese, requer: a) o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral; b) subsidiariamente, caso mantida a condenação, que seja limitado o ressarcimento aos valores previstos na Tabela SUS, conforme o Tema 1.033 do STF.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, diante da isenção legal.
4. Contrarrazões no ID 82495118 pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ente público deve ressarcir as despesas realizadas pelo paciente na rede privada para continuidade de tratamento quimioterápico iniciado no SUS e interrompido por falta de medicamento; e (ii) saber se, mantido o dever de ressarcimento, o valor deve ser limitado à Tabela SUS ou ao critério definido no Tema 1.033/STF.
III. Razões de decidir
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
8. No caso dos autos, o autor narrou que faz o tratamento de quimioterapia, no Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Afirma que fez a primeira sessão no dia 31/1/2025 e quando foi fazer a segunda sessão, no dia 21/02/2025, foi informado que a medicação estava em falta na rede pública de saúde. Alega que foi orientado ainda a procurar outro hospital público ou a rede particular de saúde para continuar o tratamento, ocasião em que procurou o Hospital de Base, no mesmo dia, e foi informado que havia a medicação, mas que ela só seria usada para os pacientes do próprio Hospital de Base.
9. Nesse contexto, verifica-se que o autor não buscou tratamento na rede de saúde particular por mera escolha pessoal, como defende o recorrente. A contestação não impugnou especificamente os fatos narrados na inicial, em especial que o tratamento quimioterápico foi iniciado na rede pública, que a segunda sessão não foi realizada por falta de medicamento e que, no mesmo dia, o autor procurou outro hospital público, sem obter a continuidade do tratamento. Assim, tais circunstâncias devem ser consideradas incontroversas no caso concreto.
10. Desse modo, diante da urgência e da natureza oncológica do tratamento, a continuidade na rede privada decorreu da falha na prestação do serviço público de saúde.
11. Como bem apontou o d. Juízo sentenciante, “se houve o início do tratamento e há interrupção por falta de medicamento - fatos que ficaram incontroversos - não se pode recriminar o paciente em procurar a iniciativa privada, máxime quando se luta contra um câncer” (ID 82495113).
12. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião de apreciação do Tema 1.033, fixou a seguinte tese: O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.
13. Ocorre que o referido entendimento não se aplica ao presente caso, pois se trata de ressarcimento de procedimento médico adquirido pelo próprio paciente e não de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde. Além do mais, a aquisição foi realizada sem que houvesse determinação judicial anterior, razão também pela qual não se aplica ao presente caso o Tema 1.033 do STF, de modo que a sentença deve ser mantida.
14. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça, inclusive de minha relatoria: Acórdão 1908599, 0713380-57.2022.8.07.0018, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e não provido. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 196; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204; Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.033; TJDFT, Acórdão 1908599, 0713380-57.2022.8.07.0018, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024.